Tribunal: TJPA
Processo: 0805457-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805457-18.2020.8.14.0000
PACIENTE: E. G. R. C., A. D. S. C.

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES CONTIDOS NO ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I C/C ART. 288, AMBOS DO CP. NÃO CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELECÇÃO DO ART. 198, DO ECA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO. ATO INFRACIONAL COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA À PESSOA. INTERNAÇÃO CABÍVEL, NA FORMA DO ART. 122, I, DO ECA.

- O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu art. 198, prevê a adoção do sistema recursal do Código de Processo Civil (CPC) nos procedimentos da jurisdição menorista, de sorte que o meio jurídico próprio para discutir o acerto da decisão da autoridade coatora é o agravo de instrumento.

- Resta consolidado o entendimento nos Tribunais Superiores de que é necessário resguardar o caráter excepcionalíssimo do
writ
, com o objetivo de preservar sua utilidade e eficácia como remédio constitucional de garantia da liberdade individual.

- De mais a mais, em perfunctória análise dos fundamentos aduzidos nas decisões vergastadas, constato ter sido nela consignados elementos revestidos da concretude necessária à manutenção da excepcional medida socioeducativa de internação. Os pacientes respondem à apuração de ato infracional nº 0800266- 36.2020.8.14.0050 em que foram representados pelo suposto cometimento dos atos infracionais análogos aos crimes contidos no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I c/c art. 288, ambos do CP, cometido no dia 01/06/2020, tendo respectivamente como vítima Adailto Gomes Brito e Vitórya Estter de Souza Rodrigues. Em face desses fatos, os pacientes foram internados provisoriamente por força de decisão judicial datada de 03/06/2020 que, na mesma ocasião, recebeu a representação. A internação provisória foi decretada, já que o ato fora perpetrado mediante violência e grave ameaça, atendendo aos ditames do art. 122, I do ECA.

- Não se verifica, pois, o suposto constrangimento ilegal propalado na exordial, circunstância que obsta eventual concessão de
habeas corpus
de ofício.

ORDEM NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

E. G. R. C. e A. DA S. C.
,
por meio de advogado, impetram a presente ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia (processo nº 0800266-36.2020.8.14.0050).

O impetrante afirma que os pacientes foram apreendidos em flagrante delito, acusados da prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, §2º, I c/c art. 288, parágrafo único, ambos do CP c/c art. 8º, da Lei nº 8.072/90.

Suscita
constrangimento ilegal,
[1]
porque o reconhecimento pessoal na autoridade policial não observou as balizas do art. 226, do CP,
sequer se utilizou fotografia; [2]
falta de fundamentação da decisão que decretou a internação dos pacientes menores
, pois levou em conta apenas a gravidade abstrata do ato infracional; [3]
risco de contaminação pelo covid-19
, nos termos da Recomendação 62/CNJ, diante da superlotação de celas.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 17-83.

Indeferi a liminar
(fls. 84-86 ID nº 3168774).

C HC menci

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 94-95 ID nº 3197760).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
não conhecimento da impetração,
pois manejado HC como sucedâneo de agravo de instrumento; ou
, alternativamente,
pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 227-240 ID nº 3206479).

É o relatório.

VOTO

A presente ação mandamental não pode ser conhecida
, pois manejada como sucedâneo de agravo de instrumento.

De fato, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu art. 198, prevê a adoção do sistema recursal do Código de Processo Civil (CPC) nos procedimentos da jurisdição menorista, de sorte que o meio jurídico próprio para discutir o acerto da decisão da autoridade coatora é o agravo de instrumento.

Com efeito, resta consolidado o entendimento nos Tribunais Superiores de que é necessário resguardar o caráter excepcionalíssimo do
writ
, com o objetivo de preservar sua utilidade e eficácia como remédio constitucional de garantia da liberdade individual.

De mais a mais, em perfunctória análise dos fundamentos aduzidos nas decisões vergastadas, constato ter sido nela consignados elementos revestidos da concretude necessária à manutenção da excepcional medida socioeducativa de internação. Os pacientes respondem à apuração de ato infracional nº 0800266- 36.2020.8.14.0050 em que foram representados pelo suposto cometimento dos atos infracionais análogos aos crimes contidos no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I c/c art. 288, ambos do CP, cometido no dia 01/06/2020, tendo respectivamente como vítima Adailto Gomes Brito e Vitórya Estter de Souza Rodrigues. Em face desses fatos, os pacientes foram internados provisoriamente por força de decisão judicial datada de 03/06/2020 que, na mesma ocasião, recebeu a representação. A internação provisória foi decretada, já que o ato fora perpetrado mediante violência e grave ameaça, atendendo aos ditames do art. 122, I do ECA:

“Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;”

Não se verifica, pois, o suposto constrangimento ilegal propalado na exordial, circunstância que obsta eventual concessão de
habeas corpus
de ofício.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENVCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso, as prisões preventivas foram adequadamente motivadas, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade e natureza deletéria das drogas localizadas - 57 porções de maconha (85g), 78 papelotes de cocaína (35g) e 4 pedras de crack e, ainda, 64 flaconetes de cocaína (60g) -, bem como pelo risco de reiteração delitiva, haja vista que o paciente já cometeu ato infracional análogo ao mesmo delito, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC 560.399/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FORTES INDÍCIOS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CABIMENTO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA
. Havendo fortes indícios da materialidade e autoria do ato infracional equiparado ao crime de roubo majorado, com emprego de arma e concurso de agentes, e direção sem habilitação, previsto no artigo 157, § 2º, inciso II do CP, artigo 157, § 2º-A da Lei 13.654/18 e artigo 309 da Lei 9.503/97, cabível a internação provisória, adequada à gravidade do fato e às condições pessoais do adolescente infrator, em observância ao disposto no art. 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do TJRS. Agravo de instrumento provido liminarmente.(Agravo de Instrumento, Nº 70084200641, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 11-05-2020)

HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL). EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PROGRESSÃO PARA LIBERDADE ASSISTIDA. ILEGALIDADE DA DECISÃO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. VIA ELEITA INADEQUADA. DESCABIMENTO DE
IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESVIRTUAMENTO DAS FINALIDADES DO WRIT. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES.
ADEMAIS, RECURSO PRÓPRIO PENDENTE DE JULGAMENTO. ORDEM NÃO CONHECIDA. (TJSC, Habeas Corpus n. 4000117-21.2016.8.24.0000, rel.ª Des.ª Marli Mosimann Vargas, j. 23/02/2016)

HABEAS CORPUS - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO - INTERNAÇÃO - WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM NÃO CONHECIDA. - A sentença condenatória deve ser impugnada por meio de recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 198 e seguintes da Lei 8.069/90, não servindo o remédio heróico como sucedâneo recursal, salvo em casos excepcionais de flagrante injustiça, ilegalidade, em observância ao princípio da unicidade recursal - Ordem não conhecida

(TJ-MG - HC: 10000141027748000 MG, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 12/02/2015, Data de Publicação: 27/02/2015)

HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AGRAVO INTERPOSTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. VIA INADEQUADA. Diante do princípio da unirrecorribilidade, inexistindo flagrante nulidade ou ilegalidade na r. decisão que, suspendeu cautelarmente os benefícios do paciente pela suposta prática de falta grave, não há como conhecer do writ impetrado quando a decisão também é objeto de agravo em execução penal. Writ não conhecido. (TJMG - Habeas Corpus nº. 1.0000.12.117393-4/000 - Relator Des. Antônio Armando dos Anjos - J 27/11/2012).

(grifos meus)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não

conheço da impetração.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 25/06/2020